Tribunal: TJMMG
Processo: 2000684-06.2019.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - TESES DA
DEFESA DEBATIDAS NO ÂMBITO CRIMINAL ORIGINÁRIO -
PEDIDO FUNDADO NA REANÁLISE DE PROCESSO CRIMINAL
ORIGINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000684-06.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – TESES DA DEFESA DEBATIDAS NO ÂMBITO CRIMINAL ORIGINÁRIO – PEDIDO FUNDADO NA REANÁLISE DE PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Marco Aurélio dos Santos Oliveira e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de Revisão Criminal proposta por Marco Aurélio dos Santos, para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo Criminal n. 0000099-65.2008.9.13.0002, que teve seu trâmite junto à douta Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 550, combinado com o art. 551, letras “a” e “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar. Em sua petição inicial, o requerente afirma que o revisionando foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar por ter protocolizado na Administração Militar “documento particular com informação de mudança não realizada conforme consta no documento apontado como prova, interpretação equívoca, e as audições das testemunhas processuais”. Disse que tal documento ensejou a abertura de Inquérito Policial Militar, o seu indiciamento, a denúncia (recebida em 2 de abril de 2008) e a respectiva condenação; e que cumpriu a reprimenda imposta por 9 meses, no período de 21 de março a 25 de dezembro de 2012, quando foi beneficiado com o indulto natalino. Alegou que o processo foi fruto de um inquérito policial militar no qual não houve, em momento algum, acompanhamento pelo acusado ou por um defensor por ele indicado, tendo sido produzidas provas sobre as quais pairam dúvidas de legalidade e ética. No mérito, alega que, na audiência realizada no dia 20 de março de 2009 (fl. 224), carta precatória cumprida na comarca de João Monlevade/MG, para oitiva da testemunha Sebastião Júlio Braga, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 realizada ao atropelo da lei processual (art. 421 do CPPM) e em desobediência à ordem deprecada de fls. 131 e 209 dos autos, ou seja, sem Promotor, sem Defensor, sem o acusado e sem qualquer justificativa para que assim se operasse. Alegou, ainda, que aquela seria a audição da principal testemunha porque a acusação referiu-se a essa testemunha como pessoa com quem estabeleceu o conluio para a prática do crime; e que sua audição se limitou a poucas linhas e confirmou o que foi dito em Inquérito Policial Militar, prejudicando o revisionando, que veio a suportar a condenação. Disse que, como tentativa de corrigir a falta e para dar prosseguimento à audição, não tendo conhecimento de que o revisionando não foi intimado a comparecer à audiência (fl. 143) e de que não houve notificação do advogado constituído (fls. 162 e 175), o Meritíssimo Juiz da Comarca de Divinópolis nomeou um defensor dativo, ad hoc, que não exerceu sequer uma mínima representação da Defesa (fl. 180). Aduziu que não foi ele quem deu causa à nulidade, que esta não foi sanada no momento processual oportuno e levou a um julgamento em que se impôs ao revisionando uma condenação, mesmo ele estando indefeso. Suscitou a nulidade na audiência realizada no dia 17 de julho de 2009 (fl. 231). Disse que o excelentíssimo Juiz do Juízo Militar doutor Paulo Eduardo Andrade Reis expediu nova Carta Precatória ao Juízo daquela Comarca para nova audição da testemunha Sebastião Júlio Braga para esclarecer o conteúdo da frase dita por ela, qual seja, “O Estado está lhe ameaçando”; que a audiência do dia 17 de julho de 2009 foi mais uma vez realizada sem o acusado e o seu defensor, com as mesmas nulidades das anteriormente realizadas naquele Juízo deprecado (fls. 230 e 231). Afirmou que a audiência foi feita apenas com a presença da Meritíssima Senhora Juíza Doutora Eliane Campos Freitas co, a escrivã judicial e o advogado “ad hoc”, doutor Flávio de Magalhães Lameiras Ferreira (OAB/MG 113.950). Arguiu que a referida audiência se operou sem a presença da Promotora, porque consta a assinatura da Promotora Dra. Ana Lúcia D’Agosto Oliveira, mas o próprio texto do termo de audiência de fl. 230 e o seguinte à fl. 231, “Depoimento de Testemunha de Acusação”, não se referem a sua presença no ato, e, neste último ainda, nem consta sua assinatura. Sobre a audiência datada de 14 de abril de 2009, disse que a audição da testemunha Fábio Francisco Bento, fl. 134, foi realizada sem a presença do acusado, apesar de ter sido requerido, conforme se vê à fl. 134 dos autos, pelo Juiz Deprecante ao Comandante do Centro de Ensino e Graduação (CEG), unidade de lotação do revisionando à época. Salientou que a referida testemunha Fábio Francisco Bento está diretamente ligada aos fatos constantes da denúncia da ação originária por se tratar do proprietário da empresa que expediu a nota fiscal dada como falsa (fls. 167/168). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Realçou que não há qualquer referência nos autos de ter sido realizada a intimação do acusado por seu comandante à época, como determinou o Ofício n. 994/2009 - 2ª AJME (fl. 134). Salientou, ainda, que a intimação eletrônica foi feita ao advogado substabelecente, ignorando o substabelecimento informado (fls. 174 e 175), que informava que o Defensor era o Doutor Elídio Ferreira da Silva. Quanto à prova material do crime imputado ao revisionando – a nota fiscal emitida pela empresa “Vai e Vem Mudanças”, de propriedade do senhor Fábio Francisco (fl. 11) –, aduziu que houve uma análise errônea dessa prova. Sustentou que a referida nota fiscal não cria por si só qualquer obrigação perante a Administração Militar porque o documento é parte de um processo para a realização da liquidação do valor dentro do processo de empenho. Argumentou que a mudança ou transporte mobiliário do militar é feita pelo Estado em razão de movimentação a bem do serviço público conforme art. 86 da Lei Estadual n. 5301, de 16 de outubro de 1969; que corrobora essa premissa a mensagem do Chefe do SRH da 17ª Cia Ind PM “que cita como fundamentos que reconhecem o direito em razão de movimentação para a realização de curso, que nasce o direito a mudança; e nunca foi nota fiscal”. Citou os arts. 103, 104 e 106 da Resolução n. 3507/99 - PMMG, com ênfase ao art. 104, primeira parte, aduzindo que o procedimento é instaurado com a determinação da transferência e encerrado com a expedição do atestado de fixação de residência, tendo o militar direito de pleitear a mudança às expensas do Estado. Destacou a solicitação do ordenador de despesas da 17ª Cia Ind PM ao Comandante da Academia de Polícia Militar de fl. 12, arguindo que, em momento algum, aquele oficial disse haver qualquer dúvida ou problema quanto à nota fiscal emitida pela empresa VAI &VEM MUDANÇAS, tendo apenas ressaltado a necessidade da emissão do Atestado de Fixação de Mudança para que tal documento integrasse o processo de despesa. Arguiu que o documento emitido pela empresa VAI & VEM MUDANÇAS não tem valor, por si só, incapaz de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, quanto mais atentar contra a administração ou o serviço militar, simplesmente porque é um documento que compõe o processo de empenho de despesa. Arguiu, mais, que a mudança do revisionando ainda passaria por outras fases, em processo em que há verificações obrigatórias pela Instituição Militar, e somente assim é que o ordenador de despesas da 17ª Cia Ind PM poderia efetuar a liquidação dos valores referente à mudança. Concluiu que a nota fiscal emitida pela empresa VAI & VEM MUDANÇAS é um documento meramente informativo, ainda sujeito à verificação do órgão militar a todo momento, sendo certo que o atestado de fixação de residência é o documento hábil a autorizar o pagamento ou não da despesa, mesmo assim depois de verificado pela Administração Militar. Nesse ponto, trouxe como elemento para corroborar a sua tese a mensagem de fl. 14 do Tenente Benigno da Silva, chefe do SOFI (Seção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de Orçamento e Finanças); que, ouvido às fls. 72 e 73 dos autos, teria relatado não haver pagamento da despesa de mudança “porque foram detectadas outras irregularidades no processo como o atestado de fixação de residência em desacordo com a nota fiscal de prestação de serviço endereçados diferentes e fora do prazo de regularidade de empenho”. Consignou que não tem a intenção de rediscutir a autenticidade ou não do documento, muito menos qualquer outra prova do processo findo, mas trazer luz à prova, com doutrinaria e jurisprudência, de que o documento, em momento algum, deveria compor o núcleo da acusação; isso porque pendia sobre ele a verificação, como dito atrás. Ao final, requereu que seja julgada procedente a ação revisional para o fim de cassar a sentença transitada em julgado e ao final absolver o requerente nos termos do art. 622 do Código de Processo Penal Militar. Em juízo de cognição primária, recebi a presente revisão criminal e determinei a juntada (Evento 19 – DESP1) do acórdão de inteiro teor da apelação criminal aos Autos n. 0000099-65.2008.9.13.0002, o que ocorreu no Evento 10 – ACOR2. O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, pela sua improcedência (Evento 17), fundado nas razões seguintes: [...] Preliminarmente, não deve ser conhecida a ação revisional, pois não atende aos requisitos do art. 551 do CPPM: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. O requerente pretende fazer da revisão criminal uma segunda apelação, com revisão de provas dos autos, reapreciação de matérias já afastadas quando da condenação definitiva e de temas preclusos, o que não é possível, conforme julgados abaixo: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente, o que não se verifica na espécie. 2. A inicial do mandamus não veio acompanhada de cópia da sentença condenatória, da peça vestibular da revisão criminal nem de eventual decisão da Corte local sobre o pedido revisional, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, a inviabilizar, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o condenado. 3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 5. A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu. 6. Já decidiu esta Corte que, "dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016). 7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente. 8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 9. Ordem denegada. (HC 500.655/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva (RvCr 002877/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 25/02/2016, DJE 10/03/2016). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A tese de nulidade por falta de intimação do advogado constituído e do acusado, referentemente às precatórias, já foi expressamente refutada no acórdão proferido em sede de apelação por essa Corte Castrense (vide evento 10, acor2). O argumento de que o Promotor de Justiça não se fez presente às oitivas de testemunhas por precatórias foi levantada pela defesa em alegações finais e afastado pela sentença (evento 1, IPM 46 e 47), sem que fosse interposta apelação a este respeito (evento 1, IPM 50, páginas eletrônicas 3 e 4), tornando preclusa a matéria. A tese da inaptidão para gerar efeitos da nota fiscal falsa, matéria atinente ao mérito da causa, foi eriçada em sede de alegações finais pela defesa e não acatada pela sentença (evento 1, IPM 46 e 47), sem que se apelasse quanto a este ponto (evento 1, IPM 50 e 51), gerando, mais uma vez, a preclusão. No mais, como já dito acima incabível aqui a revisão de prova. Ex positis, sou pelo não conhecimento da ação revisional, e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de Revisão Criminal proposta por Marco Aurélio dos Santos, para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo Criminal n. 0000099-65.2008.9.13.0002, que teve seu trâmite junto à douta Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, tendo sido ele apenado em 1 (um) ano de reclusão, incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal. Nos autos da Ação penal n. 0000099-65.2008.9.13.0002, na denúncia constou a narrativa fática seguinte: [...] Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, o denunciado foi transferido da 17ª Cia PM Ind, João Monlevade, onde servia como Soldado, para a Academia de Polícia Militar, em razão de sua aprovação no Curso de Formação de Oficiais em fevereiro de 2007. As despesas referentes ao transporte dos pertencentes do denunciado para Belo Horizonte seriam custeadas pelo Estado, razão pela qual foi aberto processo administrativo no intuito de que a mudança fosse realizada por uma transportadora credenciada ao Estado e ganhadora da COTEP – cotação eletrônica, sendo declarada vencedora a empresa VAI E VEM de Divinópolis. O denunciado informou à Seção de Orçamento e Finanças – SOFI que a mudança seria realizada no dia 30 de junho ou 1º de julho de 2007. No dia 11 de julho de 2007, chegou à SOFI, por meio de uma carta postada em Belo Horizonte, a Nota Fiscal referente à mudança, emitida pela empresa VAI E VEM no dia 02 de julho de 2007, constando a assinatura do investigado confirmando a prestação do serviço. Não obstante, o serviço de inteligência da Polícia Militar constatou que a mudança não havia sido realizada, que o denunciado ainda se encontrava alojado na Academia e que a esposa deste, na data de 16 de julho de 2007, ainda residia em João Monlevade com os pertences do casal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Comandante da Unidade constatou que em 19 de julho de 2007 a mudança ainda não havia sido realizada, sendo que somente foi feito o transporte da mobília no final do mês de julho, após a constatação da irregularidade pela Administração. Segundo apurado, o denunciado e o representante da Empresa VAI E VEM, Sr. Fábio Francisco Bento, acordaram que a nota fiscal seria emitida com data anterior à realização da mudança, sendo que a o denunciado fez uso da nota fiscal falsa com vista a simular a ocorrência da mudança no prazo estipulado. No curso do processo criminal originário, foram produzidas as provas que então convenceram o egrégio Conselho Permanente de Justiça da procedência da referida denúncia, tendo sido apreciadas, inclusive, as supostas nulidades arguidas pela Defesa do militar quanto à apuração da prova testemunhal mediante carta precatória, questão ultrapassada pela maioria (de 4 votos a 1), por entender que o prejuízo não ficou demonstrado quando da ausência da senhora Promotora de Justiça da comarca de João Monlevade (ata de sessão de julgamento de página 2 do Evento 1 – IPM45). Da leitura da ata de sessão de julgamento, percebe-se a ênfase da Defesa do militar, ora requerente, sobre as supostas nulidades desde a ação penal originária, sendo registradas suas palavras temerárias, proferidas em sustentação oral, in verbis: [...] O Ministério Público foi à réplica e requereu, inicialmente, que se conste em ata os seguintes dizeres do advogado da Defesa; “O Ministério Público dessa cidade (João Monlevade) não tem nenhum valor e o Juiz fez a audiência na marreta” requerendo, ainda, seja remetida cópia da ata desta audiência ao RMP e ao Juiz, que naquela oportunidade atuavam na cidade de João Monlevade, com cópias da ata desta audiência e das fls. 222, 230 e 231 dos autos do processo hoje em julgamento. [...] Em simetria com o decidido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, o Meritíssimo Juiz de Direito constou, expressamente, na sentença criminal, a análise pontual da nulidade arguida sob tópico de “2. Preliminar de Ausência do Ministério Público e intimação do acusado”, cujo fundamento principal para não acatamento foi a ausência de prejuízo à Defesa das supostas nulidades relativas. No mérito, a condenação foi imposta a partir do convencimento trazido pelas provas material e oral de que o militar, ora requerente, e o representante da Empresa VAI E VEM, Sr. Fábio Francisco Bento, acordaram que a nota fiscal do serviço de transporte seria emitida com data anterior à realização da mudança e que o requerente fez uso dessa nota fiscal falsa com vista a simular a ocorrência da mudança no prazo e modo estipulados para obtenção do valor de custeio pelo Estado (Evento 1, IPM45, páginas 4-6; IPM46, páginas 1-6 e IPM48, páginas 1 e 2). O transporte e a efetiva mudança só ocorreram após a detecção da referida simulação, tendo a nota fiscal sido emitida no dia 2 de julho de 2007, e a mudança somete sido efetivada em 2 de agosto de 2007, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 momento em que fez a assinatura do contrato de locação (Evento 1, IPM 14, páginas 7-9, e IPM15, página 1). Em grau de recurso de apelação, a egrégia Segunda Câmara manteve o entendimento do Juízo da 2ª AJME, desconsiderando a existência de nulidade, acrescendo a informação de que, às fls. 124 e 171v/172 dos autos da ação penal originária, constava a intimação do advogado para a realização do ato praticado mediante precatórias. Na leitura destes autos, entendo que a revisão criminal foi proposta para a reavaliação das provas diante da insatisfação do apenado com sua condenação, com argumentos expressos de reanálise dos autos sob enfoques distintos de seu recurso de apelação originalmente interposto, com renovação de matérias então trazidas em memoriais sobre as quais deixou incidir o instituto da preclusão. As provas foram colhidas e apreciadas na ação penal originária, tendo, inclusive, ocorrido o debate das questões sobre as supostas nulidades de atos instrutórios pelo Juízo Criminal Militar, nas duas instâncias, questões estas relativas à forma (teoria das nulidades) e não ao seu conteúdo (teoria da prova). Também, houve a apreciação da alegação referente à não realização dos elementos integrantes do tipo penal de falsidade ideológica. Agora, conforme muito bem salientou o eminente Procurador de Justiça, a tese levantada neste Juízo revisional, sobre a inaptidão da nota fiscal para efetivar o pagamento da mudança, já havia sido arguida nas alegações finais pela Defesa do requerente, o que não foi acatada no Juízo criminal originário, com fundamento expresso na sentença, sem que o ora requerente apelasse quanto a este ponto (evento 1, IPM 50 e 51), o que gerou a preclusão. Ainda nesse ponto, no meu modesto entendimento, melhor sorte não teria a Defesa do requerente quanto à apreciação desse argumento, especificamente, porquanto, dentro do processo administrativo para o custeio da mudança, há de se preservar a regularidade dos documentos e a verdade das declarações ali prestadas, assegurando a probidade administrativa no ato de ressarcimento das despesas feitas pelo servidor no transporte dos seus bens móveis de uma cidade para outra. Por fim, sobre a alegação de que o processo foi fruto de um inquérito policial militar no qual não houve, em momento algum, acompanhamento pelo acusado ou por um defensor por ele indicado, tendo sido produzidas provas sobre as quais pairam dúvidas de legalidade e ética, entendo que as possíveis nulidades do inquérito policial militar – que não ocorreram, diga-se de passagem – não maculam a ação penal, conforme entendimento assentado nos Tribunais Superiores porquanto a ação penal permitiu o devido processo legal, com regular contraditório e ampla defesa, haja vista a participação combativa da Defesa do requerente e do Ministério Público. À vista da argumentação apresentada pelo requerente, percebe-se não ser a hipótese de revisão criminal, porquanto a sentença condenatória não foi contrária à evidência dos autos; sequer fundou-se em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, por fim, não há nos autos novas provas que invalidem a condenação ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que determinem ou autorizem a diminuição da pena, na forma do previsto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. As teses do requerente foram afastadas desde o processo criminal já findo, e a presente revisão criminal teria o fim exclusivo de mais um recurso de apelação, o que não se admite. Pelas razões acima expostas, julgo improcedente o pedido de revisão criminal por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relator